Tribunal: STF
Processo: IF 5226
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual civil. Pedido de intervenção federal. Decisão do STF sem exame de mérito. 
1.	Pedido de intervenção federal em Estado-membro, com base em suposto descumprimento de decisão em que o Supremo Tribunal Federal negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da necessidade de rever matéria fática (Súmula nº 279/STF).
2.	Como esta Corte não examinou o mérito da controvérsia, vê-se que a requerente pretende, na verdade, fazer cumprir decisão proferida pelo Tribunal de origem. Em tais casos, o pedido deve ser feito ao Presidente do respectivo Tribunal, a quem cabe, se for o caso, encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3.	Pedido a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    1. Trata-se de pedido de intervenção federal no Estado de São Paulo, formulado pela Associação Preserva São Paulo, com fundamento no art. 34, VI, da Constituição, sob a alegação de  descumprimento da decisão proferida no ARE 1.097.583 (Rel. Min. Edson Fachin, j. em 12.12.2017).

    2. A requerente afirma ter ajuizado ação civil pública em face do Estado de São Paulo, visando à recuperação do edifício conhecido como “Quartel do II Batalhão de Guardas”, “Quartel do Parque D. Pedro” ou “Quartel da Tabatinguera", situado no Parque D. Pedro, na cidade de São Paulo. Argumenta que a medida liminar concedida em 2010 foi cumprida apenas parcialmente e que, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, em 2017, “sequer as providências mais básicas para a manutenção de qualquer imóvel como descupinização e limpeza de calhas foram efetuadas”. Aponta que, segundo laudo técnico elaborado na ação civil pública, há risco de desabamento do prédio. Pede “que este Excelso Juízo requisite ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República a decretação de intervenção federal no Estado de São Paulo nos termos do art. 84, inciso X da Constituição Federal”.

    3. É o relatório. Decido.

    4. De início, registro que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, em especial a cópia da decisão judicial supostamente descumprida e dos atos seguintes  na demanda de origem. Essa circunstância ensejaria, em princípio, a abertura de prazo para emenda, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. No entanto, em razão da manifesta incompetência desta Corte para apreciar o pedido, decido desde logo, em observância ao princípio da celeridade processual. Por esse mesmo motivo, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    5. Na decisão que teria sido descumprida, o Supremo Tribunal Federal negou provimento a agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que “eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF”. Como o Supremo Tribunal Federal não examinou o mérito da controvérsia, vê-se que a requerente pretende, na verdade, fazer cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    6. Ocorre que a jurisprudência se consolidou no sentido de que, nos casos em que se alega descumprimento de decisão de Tribunal local, a parte interessada não deve requerer a intervenção federal diretamente a esta Corte. O pedido deve ser feito ao Presidente do respectivo Tribunal (art. 19, I, da Lei nº 8.038/1990), a quem cabe, se for o caso, encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: IF 135, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 18.10.1995; IF 555 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.1997; IF 4.677 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 29.03.2012; e IF 105 QO, Rel Min. Sydney Sanches, j. em 03.08.1992.  Confira-se, ainda, trecho de voto proferido pelo Min. Celso de Mello:

“(...) Tratando-se, no entanto , de decisão emanada de Tribunal de Justiça, como no caso, impõe-se ao credor do Poder Público a obrigação formal de dirigir- se, previamente, ao Presidente da Corte judiciária local para, naquela instância, deduzir o pedido de intervenção federal. Se o Presidente do Tribunal de que emanou a ordem judiciária alegadamente descumprida entender que a autoridade do julgamento proferido pela Corte inferior está sendo desrespeitada, caber- lhe-á, então, mediante juízo positivo de admissibilidade, determinar o processamento do pedido e o seu ulterior encaminhamento ao Supremo Tribuna Federal, a quem competirá apreciar a postulação formulada pela parte interessada, e , sendo o caso , requisitar, ao Presidente da República, a decretação de intervenção federal no Estado-membro que houver desrespeitado a decisão judicial exeqüenda.
É por essa razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses de alegado descumprimento de decisão judicial proferida por Tribunal de Justiça, tem advertido faltar legitimidade ativa à parte interessada, para, agindo per saltum, submeter, desde logo, à própria Suprema Corte, o pedido de intervenção federal contra o Estado-membro devedor.
(IF 555 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.1997, destaques no original).

    7. O fato de a decisão alegadamente descumprida ter registrado que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário” não altera essa conclusão. Trata-se de argumento subsidiário, que não altera a tese central da decisão, em que esta Corte aplicou, em razão da necessidade de revolvimento de matéria fática, a Súmula nº 279/STF.

    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido de intervenção federal.

    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis. 

Publique-se.

Brasília, 19 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente